Tribunal: CARF
Processo: 23034.004712/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.004712/2003-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.600 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
GRANJA PLANALTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/04/2003
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo, conforme Termo de Encerramento da Inspeção (fl. 09) e
Informação n. 499/2003 (fl. 16), de ausência de recolhimento da Contribuição ao Salário-
Educação apresentada nas competências de 08/2000 a 04/2003, no valor de R$ 761.607,92.
Após a NRD – Notificação pra Recolhimento de Débito (fl. 22), a Granja Planalto
Ltda apresentou Impugnação (fl. 46 a 60). Nela alega, em síntese, que com a Constituição de
1988 o salário-educação passou a ter caráter tributário e que deveria, portanto, ser instituído por
lei complementar, além de respeitar outros princípios constitucionais tributários. Contesta
também sua destinação ao PASEP, posto que seu vínculo específico seria ao ensino público
fundamental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.004712/2003-67
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004712/2003-67

Na Informação n. 103/2004, datado de 16/01/2004 (fl. 80), e no Ofício n.
348/2004/GEARC/DIINS/PROINSPE constam as razões do indeferimento, em especial pela
constitucionalidade da exação.
No Recurso apresentado em 11/03/2004 (fl. 91 a 105), inicialmente traz-se a
questão da exigência do depósito prévio de 30% do valor do débito para acesso à 2a instância
administrativa. Afirma que a questão está sub judice através de mandado de segurança. Informa
em seguida que a aderiu ao Parcelamento Especial (PAES) da Lei 10.684/2003 e, assim, os
débitos até 28/02/2003 estão com a exigibilidade suspensa. Finalmente, repete as alegações de
inconstitucionalidade e de que as contribuições sociais novas devem ser criadas obrigatoriamente
por lei complementar.
Na Informação n. 1946/2004 – CGEARC, com data de 16/07/2004 (fl. 110) é
informado o não pagamento do depósito recursal de 30%. O Parecer n. 522/2005, de 29/06/2005
(fl. 115), corrobora o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade,
e solicita a verificação da adesão ao PAES pela contribuinte. Nesse sentido, o
Despacho/FNDE/PROFE/ n. 2489/2005, de 04/07/2005 (fl. 122).
Consta no processo a Sentença nos autos do processo judicial 2004.34.00.007701-
5 (fls. 126 a 130) indeferindo o pedido pela não exigência do depósito recursal em sede
administrativa.
O Ofício n. 70/2006/SEPAR/COARC/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, solicita
informações sobre a inclusão de débito no REFIS/INSS (fls. 135-136).
Consta que o débito lavrado em nome da empresa, referente a contribuições
sociais do salário-educação do período de 02/2000 a 01/2003, estava incluído em parcelamento
especial referente ao período de 06/1997 a 01/2003, deferido em 24/05/2004 e rescindido em 19/
10/2004. Ainda consta que o débito está em cobrança pela Procuradoria Geral Federal, com ação
judicial de n. 2005.3803004125-9, na 1a comarca de Uberlândia.
O Setor de Inscrição de Dívida Ativa, em 24/02/2006 (fl. 159), informou que o
crédito 356398994, referente a Empresa Granja Planalto LTDA, se encontra ajuizado.
O processo foi transferido à Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 163 e
188). Consta ainda Ementa do Recurso Especial n. 940.686-DF (fl. 180-181), julgando pela
ilegalidade do depósito prévio para seguimento de recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004712/2003-67

Inicialmente reconheço a tempestividade, dado que a intimação da Recorrente
ocorreu em 11/02/2004. O prazo iniciou-se em 12/02/2004 e correu até 12/03/2004. Com o
Recurso apresentado em 11/03, temos que foi, portanto, protocolizado no prazo.
Quanto a exigência de depósito recursal para a admissibilidade do recurso, aplica-
se a Súmula Vinculante n. 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (DJe 10/11/2009).
Finalmente, a questão do parcelamento também é impeditivo ao prosseguimento
do Recurso Voluntário, dado que implica em desistência do Processo Administrativo Fiscal.
Vejamos: o processo trata da ausência de recolhimento da Contribuição ao
Salário-Educação apresentada nas competências de 08/2000 a 04/2003. Se o débito lavrado em
nome da empresa, referente a contribuições sociais do salário-educação do período de 02/2000 a
01/2003, foi parcelado em parcelamento especial referente ao período de 06/1997 a 01/2003,
temos que todo o valor cobrado neste processo foi incluído no PAES em 24/05/2004, quando foi
deferido. Ainda que rescindido em 19/10/2004, o débito está agora em fase judicial (n.
2005.3803004125-9, na 1a comarca de Uberlândia).
Não há sentido em prosseguir com o processo administrativo, tanto pelo
ajuizamento de execução fiscal, quanto pela mera adesão ao PAES.
Consta na 1a instância que (fl. 80):
Após consulta ao SCPJ, constatamos a existência do processo Judicial n.
1999.38.03.00411-2, onde esta Coordenação teve o cuidado de recorrer à PROGE desta
Autarquia, a qual se manifestou favoravelmente à continuidade da cobrança
administrativa, conforme despacho no verso, às fls. 69.
Consta a reposta da Procuradoria Federal – FNDE em fl. 69 (fl. 76):
De acordo com o extrato de andamento processual anexo, verificou-se que no mérito da
referida ação mandamental foi apreciado pedido de desistência, feito pela empresa
impetrante em petição juntada em 03.07.2000. Em razão disso, o processo foi extinto,
baixado e arquivado, com decisão transitada em julgado em 28.02.2001, seguindo-se a
intimação a impetrante para pagamento das custas processuais.
Dada a informação processual do pedido de desistência, não subsiste a alegação
de impedimento da continuidade do processo administrativo.
Legalidade das contribuições sociais
Aduz o contribuinte que as contribuições sociais novas devem ser criadas
obrigatoriamente por lei complementar, e que é vedado que tenham base de cálculo idêntica a
impostos (fl. 96). Fala que houve majoração da base com o art. 15 da Lei 9.424/1996, com
mácula ao princípio da anterioridade tributária, omissão da definição do sujeito passivo, afronta
ao princípio da estrita legalidade, princípio da reserva de lei e vício na destinação da
arrecadação.
Observo que todas as alegações implicam em alegação de inconstitucionalidade.
Não cabe ao Conselho verificar a legalidade ou inconstitucionalidade da exação. Em nenhum
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.600 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.004712/2003-67

momento há, por exemplo, alegação de que tal tributo não se aplica à empresa, ou que houve
erro na interpretação do ocorrido.
Cabe citar somente a Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 193
DF CARF MF
Original